Tribunal: TJDFT
Processo: 0730596-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730596-56.2020.8.07.0000 Agravante(s) IMOBILIARIA E AGROPECUARIA VC LTDA - EPP Agravado(s) MACHADO, LEITE E BUENO ADVOGADOS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Imobiliária e Agropecuária VC Ltda. – EPP contra a decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença autuado sob o n. 0708961-50.2019.8.07.0001, proposto por Machado, Leite e Bueno Advogados em seu desfavor, aplicou ao executado, ora agravante, multa por litigância de má-fé. O agravante busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o afastamento da multa aplicada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no Id 18802708. Os autos foram distribuídos, inicialmente, à relatoria do eminente Desembargador Carlos Rodrigues, o qual, consoante decisão de Id 19147812, deferiu parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o acréscimo do valor correspondente à multa aplicada, até o julgamento colegiado. Contudo, autorizou o prosseguimento do feito em relação às demais quantias. O agravado apresentou contraminuta ao recurso (Id 19905900), pugnando pelo seu desprovimento. Em julgamento colegiado (Acórdão n. 1303767), a 1a Turma Cível, em decisão unânime, negou provimento ao agravo de instrumento (Id 22035357). Contra referido acórdão, a agravante interpôs agravo interno (Id 23114512). O agravado apresentou contraminuta ao agravo interno (Id 23289250), pugnando pelo não conhecimento do recurso, bem como pela aplicação da multa prevista do § 4o do art. 1.021 do CPC. Em razão da aposentadoria do eminente Desembargador Carlos Rodrigues, os autos foram redistribuídos a esta Relatoria (Id 23293562). No despacho de Id 23363897, converti o julgamento do agravo interno em diligência com a finalidade de facultar à parte recorrente oportunidade para manifestação sobre a contraminuta apresentada pelo agravado. A agravante apresentou a petição catalogada no Id 24355165, requerendo a homologação da desistência do agravo interno. É o relato do necessário. Decido. O art. 998 do CPC preconiza que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso, e o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT[1] confere atribuição ao relator para homologar desistência e autocomposição das partes. Segundo o caput do art. 200[2] do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[3] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[4] prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Como antes mencionado, ao relator, segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT[5] também é conferida semelhante atribuição para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do processo sem resolução do mérito, porque o encerramento da fase processual de conhecimento depende da prolação de ato judicial, nos termos do 203, § 1o, do CPC[6], ao menos no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Uma vez que o interesse é disponível, bem como constatado que o procurador signatário possui poderes para a prática desse ato processual (Id 18802706), é factível ao agravante desistir do recurso, para que surta os efeitos jurídicos por ele pretendidos. Nesses termos, com fundamento no art. 932, inc. I[7] do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do agravo interno, catalogado no Id 23114512. Saliento ser incabível a aplicação da multa prevista no § 4o[8] do art. 1.021 do CPC, requerida pelo agravado, haja vista o não julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 27 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...) [2] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [3] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [4] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...) [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...) [6] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. [7] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) [8] § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.